Tribunal: TJSP
Processo: 1058206-20.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO. Ação anulatória de título de crédito. Sentença de parcial procedência. Prestação de serviço. Fornecimento de refeições coletivas. Duplicatas emitidas em valor não condizente com o serviço efetivamente prestado e sem observância dos critérios pactuados entre as partes. Protesto indevido. Saldo devedor a ser apurado em liquidação de sentença. Sentença mantida. Honorários recursais. Art.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação anulatória de título de crédito. Sentença de parcial procedência. Prestação de serviço. Fornecimento de refeições coletivas. Duplicatas emitidas em valor não condizente com o serviço efetivamente prestado e sem observância dos critérios pactuados entre as partes. Protesto indevido. Saldo devedor a ser apurado em liquidação de sentença. Sentença mantida. Honorários recursais. Art. 85, §11, CPC. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001588
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1058206-20.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LC
ADMINISTRAÇÃO DE RESTAURANTES LTDA, é apelado TRANS SEDAN
TRANSPORTES LTDA - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), FÁBIO PODESTÁ E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058206-20.2019.8.26.0100 -Voto no 10894
2
VOTO No: 10.894
APELAÇÃO No: 1058206-29.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE:
LC
ADMINISTRAÇÃO
DE
RESTAURANTES LTDA.
APELADA: TRANS SEDAN
TRANSPORTES LTDA.
ME
APELAÇÃO. Ação anulatória de título
de crédito. Sentença de parcial procedência. Prestação de serviço.
Fornecimento de refeições coletivas.
Duplicatas
emitidas
em
valor
não
condizente com o serviço efetivamente
prestado e sem observância dos critérios
pactuados entre as partes. Protesto
indevido. Saldo devedor a ser apurado em
liquidação
de
sentença.
Sentença
mantida. Honorários recursais. Art. 85,
§11, CPC. Recurso não provido.
Cuida-se de apelação respondida e bem
processada por meio da qual quer ver, a apelante, reformada a r.
sentença de fls. 260/265 que, confirmada a tutela de urgência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058206-20.2019.8.26.0100 -Voto no 10894
3
anteriormente deferida, julgou parcialmente procedente a
presente ação anulatória de título de crédito para declarar que o
valor da dívida cobrada pela ré não é devido, devendo o valor
correto ser apurado em sede de liquidação de sentença por
simples cálculo aritmético, determinando, por consequência, o
cancelamento
dos
respectivo
protestos.
Em
razão
da
sucumbência, condenou o réu ao pagamento das custas,
despesas processuais e verbas honorárias arbitradas em 10% do
valor da condenação. Embargos de declaração rejeitados (fls.
270). Sustenta, em síntese, que, aparentemente, o douto Juiz
sentenciante não analisou adequadamente a documentação
colacionada aos autos, a qual demonstra, de forma satisfatória,
que houve a efetiva prestação do serviço. Argumenta que o
controle de acesso ao refeitório era feito por meio de crachás de
identificação dos funcionários, salientando que o cancelamento
de tais crachás, em caso de rescisão do contrato de trabalho, é
responsabilidade da apelada e do Grupo Pão de Açúcar (GPA).
Alega que, possivelmente, houve repasse de crachás para
terceiros, que acessaram o refeitório e se utilizaram do serviço,
não cabendo à apelante qualquer responsabilidade sobre tais
fatos. Nestas circunstâncias, resta evidente que os valores
cobrados são devidos, não havendo necessidade de apuração
em liquidação de sentença. Pede o provimento do recurso, para
julgar a ação improcedente, com inversão da sucumbência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058206-20.2019.8.26.0100 -Voto no 10894
4
A apelada pugna pela manutenção da r.
sentença. Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Recebo o recurso no efeito suspensivo,
com fulcro no art. 1.012, caput, do Código de Processo Civil,
ressalvadas, se o caso, as hipóteses previstas no § 1o do referido
dispositivo legal.
Admito-o, reconhecida a sua regularidade
formal, porque é tempestivo, devidamente preparado e, quanto ao
mais, atende os requisitos do artigo 1.010 do CPC.
Em que pese o inconformismo da
apelante, a r. sentença recorrida não comporta qualquer
reforma.
O recurso não prospera.
A apelada não nega a contratação do
serviço de fornecimento de refeições, pela apelante, a seus
funcionários. No entanto, entende que o protesto, tal como
realizado, é indevido, porque não foram observados os termos
do contrato no tocante à emissão de notas fiscais e local de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058206-20.2019.8.26.0100 -Voto no 10894
5
prestação do serviço, razão pela qual as duplicatas levadas a
protesto em seu nome são indevidas. Quer pagar apenas o valor
justo pelo serviço efetivamente prestado.
Foi
deferida
tutela
antecipada
condicionada à prestação de caução real ou fidejussória (fls.
56/58) e, ao final, a ação foi julgada parcialmente procedente,
nos termos do relatório supra, dando ensejo à interposição do
presente recurso.
O douto Juiz a quo entendeu pelo
cancelamento dos protestos, porque a prova dos autos
demonstrou que a forma de cobrança utilizada pela ré não
obedece aos critérios previstos no contrato firmado entre as
partes e, ainda, que o valor cobrado não corresponde ao serviço
efetivamente fornecido, eis que, no rol apresentado, estão
inseridos nomes de funcionários que, nas mencionadas datas, já
não faziam mais parte do quadro de funcionários da empresa
apelada. Por outro lado, teria havido fornecimento de refeições
em local diverso do contratado.
Alega, a apelante, que o acesso aos
refeitórios é liberado com a apresentação do crachá de
identificação dos funcionários da apelada, não sendo de sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058206-20.2019.8.26.0100 -Voto no 10894
6
responsabilidade o cancelamento ou recolhimento de crachás de
funcionários demitidos.
Pois bem.
O Código de Processo Civil, atento ao
princípio dispositivo, dividiu o ônus da prova entre os
litigantes, estabelecendo que ao autor incumbe o ônus de provar
o fato constitutivo do seu direito e, ao réu, o de provar o fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
A apelada trouxe aos autos prova
satisfatória de que os crachás dos funcionários desligados da
empresa foram devolvidos ao Grupo Pão de Açúcar para o
devido cancelamento, o que, além de impossibilitar o acesso
deles às dependências do centro de distribuição, não lhes
permite realizar refeições no local.
A apelante, por sua vez, quando instada a
comprovar suas alegações, limitou-se a afirmar, sem apresentar
qualquer prova, que o controle das refeições é realizado por
meio da leitura ótica dos crachás.
Ora, se referidos funcionários, desligados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058206-20.2019.8.26.0100 -Voto no 10894
7
dos quadros da empresa, devolveram os crachás no ato do
desligamento e, por tal razão, não tinham mais autorização para
adentrar no centro de distribuição, há de se conferir
verossimilhança às alegações da apelada, porquanto, nessas
condições, eles certamente também não teriam como acessar os
refeitórios.
Incontroversa, portanto, a inexigibilidade
dos títulos objeto da lide, nos valores lançados, os quais,
indevidamente, foram levadas a protesto.
Frise-se, como já afirmado, que a apelada
não nega a prestação do serviço, mas sim a força como foi
realizada a cobrança. Quer pagar o justo, isto é, o serviço
efetivamente prestado.
E, como bem observado na r. sentença
recorrida, “não pode a autora se eximir de qualquer pagamento
diante da ciência da contratação anterior de serviço prestado
periodicamente, do qual não se tem notícia da rescisão.”.
Contudo, “pelo menos 10 funcionários não poderiam ter se
valido das refeições fornecidas pela ré vez que foram demitidos
(...)”.
Logo,
há
de
se
apurar
o
valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058206-20.2019.8.26.0100 -Voto no 10894
8
efetivamente devido, o que será feito em liquidação de
sentença, tal como, acertadamente, foi determinado em primeiro
grau.
A r. sentença, pois, deve ser prestigiada.
Diante do exposto, pelo meu voto, é
negado provimento ao recurso, mantida a r. sentença em seus
regulares termos. Em decorrência, nos termos do art. 85, § 11, do
CPC, majora-se a verba honorária fixada de 10% para 15% do
valor da condenação.
DÉCIO RODRIGUES
Relator